Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-13.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em que se sustenta a insuficiência de provas para respaldar a condenação e, subsidiariamente, o reconhecimento de excludente de ilicitude, por legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal; (ii) verificar se é possível reconhecer a excludente de ilicitude de legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que registra lesões compatíveis com a narrativa ofertada pela vítima nas fases inquisitiva e judicial.
4. A Defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o réu agiu em legítima defesa, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude.
5. Os argumentos da Defesa são incapazes de afastar o decreto condenatório, inexistindo ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 25 e 129, § 13; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1794884, 0705046-37.2022.8.07.0017, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 30/11/2023; Acórdão 1169858, 20180110024557APR, Relator Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 9/5/2019; Acórdão 1951740, 0704863-20.2023.8.07.0021, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 28/11/2024.